Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711637-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode a parte alegar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento processual oportuno. Inteligência do art. 1.014, do CPC. 2. O vício que caracteriza uma sentença como extra petita guarda relação com o princípio da congruência ou da correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença, o que não retrata a hipótese ventilada nas razões recursais. 3. No caso posto, o autor ajuizou ação objetivando a anulação de assembleia condominial poucos dias depois de ter alienado sua unidade, carecendo, portanto, de interesse processual, uma vez que, não mais ostentando a condição jurídica de condômino, não estará sujeito às disposições ali convencionadas. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, ou que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Além disso, a condenação exige a demonstração dos prejuízos decorrentes do referido comportamento, o que não se extrai dos autos. 5. A condenação do apelante em honorários advocatícios por equidade, com fundamento no valor diminuto atribuído à causa, se harmoniza com o desfecho da lide e está em sintonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076. 6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 17, sustentando a manutenção do seu interesse de agir na causa, pois, ainda que o imóvel tenha sido alienado, responde ação de prestação de contas promovida pelo recorrido; b) artigo 85, apontando equívoco na condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Com relação à suposta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 17 do CPC, o recurso especial não merece ser admitido, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, “Rever os fundamentos do acórdão recorrido que levaram a concluir pela ausência de cerceamento de defesa e presença do interesse de agir, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o enunciado da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.). Outrossim, “a verificação de a ausência de interesse processual estar configurada ou não no caso concreto demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.980.219/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009